Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido formulado pela Defensoria Pública, para a “reabertura de prazo para que o órgão da Defensoria Pública do 2o Grau, que atua na função de Curador Especial, seja intimado” do acórdão que julgou a apelação interposta pela adversa e assim, “possa, se entender cabível, manejar dos embargos declaratórios para sanar a omissão ou, eventualmente, ingressar com outra medida judicial que entender cabível”. (ID 37745439). Alegou que “não houve a intimação da Curadoria Especial para tomar ciência do acórdão, tampouco para contrarrazoar eventuais recursos interpostos” e que “a decisão que afastou a apelação não teceu considerações acerca de honorários devidos a este órgão, os quais deveriam incidir.” (ID 54857804). Certidão da Terceira Turma Cível no sentido de que o acórdão foi disponibilizado apenas por meio do Dje e que a Curadoria de Ausentes não foi intimada (ID 59783342). In casu, verifica-se que a pretensão é, na verdade, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais a partir da publicação do acórdão, e com a finalidade de se alcançar a condenação do autor, apelante, em honorários advocatícios. O acordão consignou a desnecessidade de se arbitrar honorários advocatícios, exatamente porque não foram fixados na sentença. Na origem, BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória em face de GATA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME, e VERA LUCIA SANTANA FERREIRA. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 33900675). Interposta apelação pelo Banco, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial dos réus, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e condenação do recorrente em honorários advocatícios em favor do PRODEF (ID 33900698). Esta 3a Turma Cível, negou provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A e o acórdão restou assim ementado: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cabe ao autor promover a citação do réu nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil. A falta do chamamento enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 2. A resolução do processo, com base artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (ID 37745439) Após, os autos seguiram para o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio Bellizze proferiu decisão em que não conheceu o agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. (ID 44145136 – pág.07/ 09). Em seguida, foi certificado o trânsito em julgado ocorrido em 01/03/2024, conforme ID 44145136- pág. 12. Importante destacar que, intimada na primeira instância, a respeito do retorno dos autos das instâncias superiores, o Defensor Público limitou-se a informar sua ciência, conforme petição, acostada em 21/03/2023. E somente em 04/04/2023 apontou o vício na intimação (ID 54857796 e 54857804). Logo, não é adequada a apreciação da pretensão de anular os atos praticados após a publicação do acórdão, apresentada mediante simples petição e sobre questão preclusa. Nesse ponto, cabe lembrar que a arguição de nulidade deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte interessada falar nos autos, conforme dispõem os artigos 272, § 8a e 278, do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. A propósito, leciona José Miguel Garcia Medina, in litteris: "Em se tratando de vício decorrente da não observância de requisito processual estabelecido em proteção da parte, caso o vício não seja alegado pela parte na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos, fica o ato convalidado. (...). Assim sucede, também, em caso de ausência de intimação, que deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver que falar nos autos. Há aqui, pois, violação ao dever de agir com boa fé, vedando-se o comportamento contraditório das partes." Noutro giro, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina[1]: “(...) Como se nota das considerações acima expostas, tanto a nulidade absoluta quanto a relativa se convalidam, mais cedo ou mais tarde. Enquanto as nulidades relativas se convalidam em prazo exíguo, qual seja, o prazo da primeira manifestação da parte interessada nos autos, as nulidades absolutas se convalidam no trânsito em julgado, que é considerado como sanatória geral das nulidades, inclusive as absolutas, transformando-se após esse momento processual em vícios de rescindibilidade.” Portanto, nada há a prover com relação ao pedido formulado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 [1] In Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 11 ed. Salvador: Juspodvm, 2019. Pág. 481.